Tribunal: TJSP
Processo: 1508973-74.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da representante e de funcionários da empresa-vítima. Dolo evidenciado. Qualificadora caracterizada. Figura privilegiada inviabilizada. Impossibilidade de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Semi-imputabilidade não

Ementa:
Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da representante e de funcionários da empresa-vítima. Dolo evidenciado. Qualificadora caracterizada. Figura privilegiada inviabilizada. Impossibilidade de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Semi-imputabilidade não verificada. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apelo improvido.